Tribunal: STF
Processo: ARE 1442035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTAS AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADAS POR POLICIAIS CONTRA O APELANTE - REJEIÇÃO - MÉRITO: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA MESMA LEI - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - NÃO ACOLHIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.



    01 - Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a Sentença lavrada às fls. 278/287, que condenou Erick Roney Ribeiro Santos as 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.



    PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA EM: DECORRÊNCIA DE SUPOSTAS AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADAS POR POLICIAIS CONTRA O APELANTE.



    02 - Preliminarmente, o Recorrente pleiteia a nulificação da prova produzida, alegando que sofreu agressões físicas por parte dos agentes policiais.



    03 - Razão não lhe assiste.



    04 - É certo que o Laudo de exame de lesões corporais juntado às fls. 196/197 registrou que o apelante apresentava “equimose avermelhada amorfa, sobre edema traumático, em face posterior do terço inferior do antebraço direito", provocado por "instrumento de ação contundente".



    05 - Contudo, o referenciado Laudo não demonstra que as lesões foram sofridas no momento da prisão em flagrante ou mesmo que foram praticadas por agentes policiais.



    06 - Além disso, observa-se que, ouvido na fase do inquérito policial quanto aos fatos que lhes foram atribuídos, o apelante se limitou a dizer que “nada tem a declarar; que somente prestará declarações em juízo” (fls. 11/12). Assim, não se pode vislumbrar que elementos informativos tenham sido colhidos mediante agressões físicas.



    07 - Diante disso, em seu Parecer juntado às fls. 45/54 (autos físicos), a Douta Procuradoria de Justiça pontuou que “a referida parte do corpo é, justamente, o local em que são colocadas as algemas, razão pela qual a versão mais crível, em consonância com os testemunhos dos policiais militares e interrogatórios de ambos os denunciados, é que as lesões advieram da contenção adequada e razoável do denunciado. Destarte não foram coletadas provas suficientes a indicar a prática de tortura, não sendo possível anular os testemunhos dos policiais militares.”



    08 - Desta forma, constata-se a impossibilidade de acolhimento da nulidade alegada, tendo em vista a inexistência de prova nos autos que confirmem a tese suscitada.



    MÉRITO.



    09 - Seguindo ao exame do mérito recursal, verifica-se que o pleito absolutório formulado pela Defesa não pode ser acolhido, uma vez que a prova produzida na instrução criminal evidencia que o Recorrente trazia consigo drogas que seriam destinadas à comercialização.



    10 - A materialidade delitiva consta do auto de exibição (fls. 10), do laudo de constatação (fls. 43) e do laudo pericial definitivo de fls. 72, que confirmam a apreensão de 310,85 g de maconha e 152,98g de cocaína.



    11 - A autoria delitiva, por sua vez, emerge dos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas Renato Ramos Souza, Arlindo Bruno Xavier Silva e Adriano Nascimento dos Santos, que confirmam que, durante uma “blitz”, prenderam o Recorrente em flagrante na posse das referenciadas drogas (CD – fls. 09 dos autos físicos). Depoimentos transcritos no voto.



    12 - Oportuno ponderar, neste ponto, que o exercício da atividade policial, por si só, não é apto a gerar o impedimento ou a suspeição dos depoentes, muito menos a presunção de sua inidoneidade, sobretudo quando prestados em juízo, à luz do contraditório, e de forma harmônica e coerente com as demais provas constantes do caderno processual, como na hipótese dos autos.



    13 - Importa ainda anotar que a Lei 11.343/2006, em seu art. 28, § 2º, preceitua que, “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”



    14 - No presente caso, observa-se que as circunstâncias da prisão, assim como a quantidade e variedade de drogas apreendidas indicam que as substâncias destinavam-se à comercialização. Além disso, consta dos autos registros anteriores do Apelante relacionados ao tráfico de drogas, inclusive com condenação criminal transitada em Julgado.



    15 - Desta forma, conclui-se que as provas juntadas aos autos confirmam que a conduta do recorrente se amolda ao art. 33 da Lei 11.343/2006, não sendo possível a desclassificação para o art. 28 da mesma Lei, muito menos o acolhimento do pleito absolutório formulado pela Defesa.



    16 - Seguindo à análise da pena aplicada na Sentença (fls. 278/287), verifica-se que, na primeira fase, a pena base foi exasperada em 1/8, ante a valoração negativa da circunstância judicial alusiva aos maus antecedentes. Na segunda fase, a pena foi agravada de 1/6, considerando-se a reincidência do Apelante. Transcrição no voto.



    17 - No capítulo que trata da dosimetria, a Sentença ponderou que: “Como antecedentes é considerada a vida anteacta do réu, o mesmo registra duas sentenças penais condenatórias, perante a 2ª Vara de Tóxicos, uma com trânsito em julgado anterior (Proc. 0531791-24.2014, trânsito em julgado em 21/09/2017) e outras posterior (Proc. 0372020-78.2012, trânsito em julgado em 04/12/2019), ao fato em Julgamento, podendo ser consideradas como maus antecedentes e reincidência.”



    18 - Desta forma, observa-se que em desfavor do Apelante há 02 (duas) sentenças penais condenatórias transitadas em julgado. Uma delas foi considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência, sem que haja o bis in idem que alega o Recorrente.



    19 - Desta forma, é imperativa a manutenção da pena dosada na Sentença em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.



    20 - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.



    PRELIMINAR REJEITADA.



    RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e XLVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente